Tribunal: TCU
Processo: 002.410/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União ao município de Aporé/GO, por força do Termo de Compromisso TC/PAC 36/2011, cujo escopo consistia na execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra o Sr. Hailton Gomes da Pena, ex-prefeito de Aporé/GO (gestão 2013-2016), e a empresa Cinal Construtora e Incorporadora Nacional Ltda., em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União àquela municipalidade, por força do Termo de Compromisso TC/PAC 36/2011, cujo escopo consistia na execução de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Hailton Gomes da Pena, e, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Cinal Construtora e Incorporadora Nacional Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: 9.1.1. Sr. Hailton Gomes da Pena: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/1/2012 1.924.673,78 Débito 4/10/2012 1.283.115,86 Débito 3/10/2013 1.283.115,86 Débito 6/3/2014 102.264,91 Débito 31/1/2020 111.666,41 Crédito 9.1.2. Sr. Hailton Gomes da Pena solidariamente com a empresa Cinal Construtora e Incorporadora Nacional Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/3/2014 141.259,52 Débito 8/4/2014 346.937,92 Débito 8/5/2014 262.877,67 Débito 3/6/2014 352.671,44 Débito 9/7/2014 69.269,51 Débito 20/8/2014 319.390,54 Débito 29/10/2014 319.390,54 Débito 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Hailton Gomes da Pena e à empresa Cinal Construtora e Incorporadora Nacional Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.